Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723478-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DAVI MENDES TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730656-60.2019.8.07.0001, determinou o pagamento de multa cominatória pela executada. A agravante alega que o agravado concordou que a solicitação do medicamento deveria ser realizada com 25 (vinte e cinco) dias de antecedência e que teria ocorrido atraso na solicitação do medicamento pelo agravado, que teria levado à demora na entrega do medicamento. Afirma que não houve resistência por parte da operadora, mas descaso do agravado. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a condenação ao pagamento de astreintes. Preparo recolhido no ID 72823374. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 236915314) Autos em inspeção permanente. Chamo feito à ordem, tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais foram pagos e o feito extinto na forma do artigo 924 inciso II do CPC ao ID 156276202. Com efeito, trata-se de execução de astreintes fixadas na fase de conhecimento, na qual a parte credora alega cumprimento parcial da obrigação de fazer. Pois bem. Ao ID 230663964 a parte exequente noticia cumprimento parcial da obrigação de fazer, sob o argumento de ter ficado sem o fármaco desde o dia 20 (à noite), tendo recebido somente meia dose naquele dia (manhã), e permanecido completamente sem tratamento entre os dias 21 a 26 de março. Requereu a execução da multa cominatória pelo atraso na entrega do fármaco em 06 (seis) dias, majoração e penhora de valores para a garantia do tratamento. A parte executada não nega o atraso na entrega do fármaco, contudo, afirma que por se tratar de medicamento importado, deve o autor solicitar a nova caixa com 25 (vinte e cinco) dias úteis de antecedência, conforme termo de consentimento assinado pelo autor, ID 234615636, assinado em 15.04.2025. A questão em discussão consiste em definir se houve atraso no cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento ALECENSA–150 mg(1200mg diário), incluindo todos os procedimentos que se fizerem necessários à administração do fármaco, seja em ambiente ambulatorial ou hospitalar, consoante indicação médica, bem como o fornecimento mensal da quantidade do remédio(240 cápsulas) necessária à continuidade do tratamento até a recuperação do paciente, e cobrança da multa imposta na fase de conhecimento. Vejamos trecho pontual de fixação da multa: " à ré para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize o tratamento da parte Autora declinado no relatório de ID no 46702602, página 01, com todas as despesas cobertas pelo plano de saúde gerido pela parte Ré, sob pena de aplicação de multa de 7.000,00 diária, limitada ao montante de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. " No caso em tela, da detida análise dos documentos, sobretudo do termo de consentimento assinado pelo autor em ID 234615636, assinado em 15.04.2025, e do e-mail enviado pela própria ré ao autor, ID 233454185, em 26 de março de 2025, cujo título do assunto é: RETORNO DA SOLICITAÇÃO REALIZADA NO DIA 28.02.2025, verifica-se atraso no cumprimento da obrigação de fazer. E por mais que a ré alegue que o autor não solicitou com antecedência o fármaco, conforme consignado no termo de consentimento, vê-se que foi assinado pelo autor posteriormente (15.04.2025) ao atraso. Ademais, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe cabe em comprovar atraso nos tramites de importação. Nota-se, ainda, nos autos, intimação da ré pelo domicílio judicial (equivalente à intimação pessoal) para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, com registro de ciência pelo seu advogado em 31.03.2025. Intimação (42749413) - Prioridade: Urgente - ID do documento (230732722) GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Representante: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Expedição eletrônica (27/03/2025 18:39:23) EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrou ciência em 31/03/2025 17:06:45 Restou demonstrado nos autos que a executada não cumpriu integralmente a obrigação de fornecer o fármaco na regularidade devida, caracterizando descumprimento parcial da ordem judicial. Ainda que tenha havido fornecimento parcial em algum momento, tal circunstância não exime a executada das consequências do inadimplemento verificado, nem afasta a incidência da medida astreinte fixada ao ID 46730483. Sabe-se que as astreintes fixadas em sede de tutela de urgência, em razão de sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado. Precedente: "As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, é incabível o pagamento de astreintes quando a medida coercitiva não foi confirmada em sentença”. (07512939820208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). É o caso dos autos. Noutro vértice, considerando o tempo de atraso de 07 (sete) dias, e a finalidade das astreintes, entendo que não se justifica a majoração solicitada, tampouco a aplicação da medida de penhora de valor referente à compra do fármaco, visto que o atraso foi corrigido sem complicações no quadro clínico da autora. Agora, isso não significa que eventual reincidência não ensejará majoração e adoção de outras medidas, inclusive atípicas à luz do artigo 139 inciso IV do CPC, quando comprovado descaso por parte da ré e complicações no tratamento do autor. Ante o exposto, à executada para que efetue o pagamento da multa no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) correspondente ao atraso de 07 (sete) dias no prazo de 15 (quinze) dias. Trata-se de recurso em face de decisão que condenou a executada a efetuar o pagamento de multa cominatória (astreintes) em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado referente ao fornecimento contínuo de medicamento oncológico por parte de operadora de plano de saúde. A decisão liminar (ID 46730483) que concedeu tutela provisória a fim de determinar o fornecimento imediato no medicamento teve o seguinte dispositivo: Destarte, em face da prova inequívoca probabilidade do direito da parte autora e do iminente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstas no art. 300, caput, do NCPC, conclui-se pelo atendimento aos requisitos legais, pelo que defiro a liminar para o fim de determinar à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize o tratamento da parte Autora declinado no relatório de ID no 46702602, página 01, com todas as despesas cobertas pelo plano de saúde gerido pela parte Ré, sob pena de aplicação de multa de 7.000,00 diária, limitada ao montante de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Por sua vez, a sentença transitada em julgado (ID 50334824), que confirmou a tutela provisória concedida, teve o seguinte dispositivo Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que a ré forneça o medicamento ALECENSA–150 mg(1200mg diário), incluindo todos os procedimentos que se fizerem necessários à administração do fármaco, seja em ambiente ambulatorial ou hospitalar, consoante indicação médica, em prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da intimação, bem como seja assegurado o fornecimento mensal da quantidade do remédio(240 cápsulas)necessária à continuidade do tratamento até a recuperação do paciente. Observe-se que a sentença determinou o fornecimento mensal e contínuo do medicamento necessário para o tratamento até a alta do paciente, não havendo qualquer condicionamento do fornecimento à realização de novas solicitações do medicamento. Contudo, conforme reconhecido por ambas as partes, o agravado permaneceu sem o medicamento entre 20/03/2025 e 27/03/2025, totalizando 7 (sete) dias de atraso. A agravante alega que o atraso teria sido de responsabilidade do agravado, uma vez que este teria deixado de realizar a solicitação de fornecimento do medicamento com 25 (vinte e cinco) dias de antecedência, conforme termo que teria sido assinado pelo agravado (ID 234615631, pág. 4, reproduzido na petição do agravo). Contudo, o termo juntado pela agravante é datado de 15/04/2025, sendo evidentemente inservível para comprovar que o agravado tenha assumido qualquer compromisso em realizar solicitação de fornecimento do medicamento com 25 (vinte e cinco) dias de antecedência antes da aludida data. Ademais, conforme já consignado, o que foi determinado na sentença com força de coisa julgada foi o fornecimento mensal e contínuo do medicamento até a alta do paciente, independentemente de solicitação, sendo ônus da executada tomar todas as providências necessárias para assegurar que a sua obrigação seja cumprida integralmente e tempestivamente, sobretudo em se tratando de medicamento necessário para o tratamento de paciente oncológico, em que há risco para a saúde do paciente. Observe-se, ademais, que segundo a planilha juntada pela própria agravante (ID 234615631, pág. 2, reproduzida na petição do agravo), no caso da solicitação datada de 28/02/2025, na qual ocorreu o atraso, a operadora levou 10 (dez) dias para autorizar a solicitação, enquanto nos outros meses referidos na planilha a solicitação foi aprovada pela operadora em período dentre 1 (um) a 4 (quatro) dias. Logo, o atraso que levou à mora na entrega do medicamento por 7 (sete) dias, e à consequente interrupção temporária do tratamento, pode ser imputado exclusivamente à demora da operadora em analisar a solicitação do agravado, que excedeu consideravelmente o tempo levado em outras ocasiões. Deste modo, não é possível afastar a responsabilidade da agravante pela mora no cumprimento de sua obrigação de fazer imposta pela sentença exequenda e, consequentemente, pela multa cominada. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal pretendida, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de junho de 2025 13:32:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador